Tribunal: TJSP
Processo: 1016774-73.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS-ST. Substituição tributária. Pedido de reconhecimento do direito à restituição de tributo pago a maior em razão da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada sem a limitação da Lei Paulista. Inconstitucionalidade do §3o, II, do artigo 66-B da Lei Estadual no 6.374/89, reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS-ST. Substituição tributária. Pedido de reconhecimento do direito à restituição de tributo pago a maior em razão da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada sem a limitação da Lei Paulista. Inconstitucionalidade do §3o, II, do artigo 66-B da Lei Estadual no 6.374/89, reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000, por afrontar o §7o do artigo 150 da Carta Magna. Limitação temporal na forma da Portaria CAT no 14/2018. Inaplicabilidade no caso concreto. Embargos de declaração julgados pelo Órgão Especial que modulou os efeitos da decisão na esteira do decidido no Tema no 201 de Repercussão Geral (RE no 593.849/MG). Marco temporal definido pelo C. STF não leva em consideração a data de ocorrência dos fatos geradores, mas a data do ajuizamento da ação. Precedentes. Necessidade de observância do procedimento administrativo pertinente. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.